Tribunal: TJMT
Processo: 1017932-93.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017932-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IANDARA GALUPO BARROS - CPF: 033.379.392-79 (ADVOGADO), JK RECAPADORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 28.369.788/0001-27 (AGRAVANTE), ADRIEL AMARAL KELM - CPF: 013.490.122-38 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu medida liminar para apreensão de veículo, diante do inadimplemento contratual e da regular constituição em mora da devedora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com comprovante de entrega, é suficiente para a constituição em mora; (ii) saber se a alegada conduta processual contraditória da Agravada, consistente na distribuição de carta precatória em comarca diversa concomitantemente ao requerimento de suspensão do feito, tem o condão de infirmar a decisão agravada; (iii) saber se o depósito judicial das parcelas vencidas, realizado após a apreensão do bem, descaracteriza a mora e impede a manutenção da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual e efetivamente entregue ao destinatário preenche, com sobra, o requisito de comprovação da mora previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, estando em plena conformidade com o Tema 1.132 do STJ, que já dispensa, inclusive, a prova do recebimento pessoal.

4. A alegada conduta processual contraditória da Agravada, envolvendo a distribuição de carta precatória em comarca diversa, demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos principais, providência incompatível com o estreito âmbito de cognição sumária próprio do juízo recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O depósito judicial das parcelas vencidas, realizado após a apreensão do bem, não descaracteriza a mora anteriormente consolidada, tampouco equivale à purgação nos moldes do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, constituindo circunstância cujos efeitos competem ao juízo de origem avaliar, no momento processual adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual com entrega efetiva, a mora está regularmente constituída para os fins do art. 2º, §2º, e art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969. 2. A alegada conduta processual contraditória do credor fiduciário não pode ser apreciada originariamente em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância. 3.O depósito judicial de parcelas vencidas realizado após a execução da liminar não descaracteriza a mora nem equivale à sua purgação nos termos legais."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §§1º e 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n.º 1.132, N.U 1006415-91.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 07/05/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JK Recapadora de Pneus Ltda
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1001014-70.2026.8.11.0046, ajuizada pelo
Itaú Unibanco Holding S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, diante da comprovação da mora da devedora.

Inconformada, a Agravante sustenta que a mora decorreu de inadimplemento pontual da parcela com vencimento em janeiro/2026 e que havia realizado o pagamento da parcela de fevereiro/2026 no curso da relação contratual, o que, a seu ver, evidencia inexistência de abandono contratual.

Afirma que, após a apreensão do bem, procedeu ao depósito judicial das parcelas vencidas referentes a janeiro, março e abril/2026, porquanto os boletos foram unilateralmente suspensos pela instituição financeira.

Aponta conduta processual contraditória da Agravada, que, ao mesmo tempo em que alegava desconhecer o paradeiro do veículo nos autos de origem, já havia promovido, em 15/04/2026, a distribuição de carta precatória perante a Comarca de Vilhena/RO para fins de localização e apreensão do bem, sem a devida formalização nos autos principais.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida, invocando os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

Requer o provimento do Recurso para revogar a busca e apreensão do bem objeto da controvérsia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 363786889).

Contraminuta no Id. 369748389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Itaú Unibanco Holding S.A.
em desfavor de
Jk Recapadora De Pneus Ltda
, que visa à apreensão do veículo marca Fiat, modelo Pulse Impetus TF200, ano 2022/2022, placas RRO0F17, dado em alienação fiduciária em garantia da Cédula de Crédito Bancário n.º 000000155864796, celebrada em 29/06/2022 e aditada em 04/04/2024, no valor total de R$ 130.681,35 (cento e trinta mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), em 64 parcelas mensais de R$ 3.476,43 (três mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Na petição inicial, o Autor alegou que a Requerida se tornou inadimplente a partir da parcela com vencimento em 07/01/2026, acarretando o vencimento antecipado da dívida, que perfazia o montante de R$ 83.229,86 (oitenta e três mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) à data de 06/03/2026.

Aduziu que a mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato. Pugnou, assim, pelo deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969.

O Juiz singular deferiu a busca e apreensão, sob o fundamento de que estavam preenchidos os requisitos legais, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta que o inadimplemento foi pontual e que realizou o pagamento da parcela de fevereiro/2026 durante a relação contratual.

Afirma que, após a apreensão, promoveu o depósito judicial das parcelas vencidas, já que os boletos foram unilateralmente suspensos pela instituição financeira.

Argumenta que a Agravada incorreu em conduta processual contraditória, tendo alegado desconhecimento do paradeiro do bem nos autos originários ao mesmo tempo em que distribuía carta precatória em Vilhena/RO para fins de apreensão.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. O art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/1969 é categórico ao determinar que, comprovada a mora do devedor fiduciante, o credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. A mora, por sua vez, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e se comprova, nos termos do art. 2º, §2º, do mesmo diploma, por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual.

No caso em exame, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, qual seja: Rod. BR 174, n.º 0, Zona Rural, Comodoro/MT, CEP 78310-000 (Ids. 228754294 e 228754297). A mora está, pois, constituída com plena regularidade, preenchendo-se o requisito legal para o deferimento da medida liminar.

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício:

(...) Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante a devolução da correspondência com a anotação "ausente", conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. (N.U 1006415-91.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 07/05/2026).

Quanto à alegada conduta processual contraditória da Agravada consistente em afirmar desconhecimento do paradeiro do bem nos autos principais e, ao mesmo tempo, promover a distribuição de carta precatória perante a Comarca de Vilhena/RO para fins de localização e apreensão do veículo, trata-se de matéria que não foi objeto de deliberação pelo Juiz singular.

A apreciação originária dessa questão por esta instância configura indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Cabe à Agravante suscitar tal matéria no momento oportuno perante o Juiz
a quo
, com a instrução probatória adequada.

Além disso, o fato de a Agravante haver quitado parte das parcelas avençadas não afasta, por si só, a mora decorrente do inadimplemento das demais, tampouco configura periculum in mora inverso apto a afastar a medida.

Por fim, o depósito judicial de R$ 10.429,29 (dez mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), realizado em 27/04/2026, portanto após a execução da liminar, não descaracteriza a mora anteriormente consolidada, nem equivale à purgação nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026